Tribunal: TCU
Processo: 012.019/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1681/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.019/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Luciana Medeiros de Oliveira (XXX.788.604-XX); Halania Katia de Medeiros (XXX.114.724-XX); Jane Carla de Medeiros (XXX.920.894-XX); Maria Nazare Medeiros de Souza (XXX.339.814-XX); Maria do Socorro Medeiros de Lima (XXX.818.604-XX); Nicole Kelly de Medeiros (XXX.070.564-XX); Otacilia Morais de Melo (XXX.666.174-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Antônio Bombessi, a fim de que seja realizada diligência quanto à possível acumulação irregular de pensão militar com vencimentos/proventos de outros dois vínculos por parte da beneficiária Sônia Regina Bombeci Scirre, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.